Tribunal: STF
Processo: ARE 1364456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DEFENSORA PÚBLICA APOSENTADA POR MOTIVO DE INVALIDEZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE SOMENTE DEVERÁ INCIDIR SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SE EXCEDER O DOBRO DO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 113/2005. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA RECHAÇADA. REVOGAÇÃO DO § 21º DO ART. 40 DA CF QUE DEPENDE DE VALIDAÇÃO POR NORMA ESTADUAL.ART. 36 DA EC 103/2019 QUE DISPÕE SOBRE A APLICABILIDADE DAS REVOGAÇÕES NO ÂMBITO DOS ESTADOS SOMENTE NA DATA DE PUBLICAÇÃO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO RESPECTIVO PODER EXECUTIVO QUE AS REFERENDE INTEGRALMENTE. PRELIMINAR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 21, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, encontra fundamento legal e constitucional no art. 40 da Constituição Federal, o qual traçou regras gerais dos regimes próprios. Até o advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, os servidores, uma vez aposentados e integrando o quadro de inativos, não mais recolhiam contribuição previdenciária, estando imunes a tal encargo. Contudo, com a publicação e vigência daquela Emenda Constitucional, a contribuição previdenciária passou a incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos aos servidores públicos, desde que aqueles superassem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, conforme se extrai do §18 e §21 daquele dispositivo, vejamos: (...)



    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o §21º do art. 40 da CF restou revogado. Observe-se o texto da referida Emenda: (...)



    Entretanto, em âmbito estadual, a aplicação do referido dispositivo depende de referendo de Lei Local, de modo que a aplicabilidade da revogação não é automática. Nesse sentido é o texto do art. 36, II da EC 103/2019, in verbis: (...)



    Nesse contexto, sendo da competência do Estado de Sergipe a deliberação sobre a regulamentação do custeio do seu sistema previdenciário, aquele elaborou a Lei Complementar n.º 113/2005, a qual ordena o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe - RPPS/SE, que abrange os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, os membros da Magistratura e do Ministério Público, os Conselheiros do Tribunal de Contas, e os servidores militares - policiais militares e bombeiros militares, do Estado de Sergipe, ativos, inativos e pensionistas, e dispõe sobre a natureza e as características dos benefícios previdenciários e o seu regime de custeio.



    Com efeito, tal Lei, em seu artigo 94 ratificou que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.(...)



    Assim, mesmo com o deferimento da sua aposentadoria por invalidez, o reclamante continuaria a contribuir para o regime previdenciária do Estado de Sergipe, desde que seus proventos superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.



    Descabida a alegação do recorrente de que inexiste lei que especifique a doença incapacitante, vez que a autora foi aposentada por invalidez.



    A Lei Complementar Estadual nº 113/05, em seu art. 95, prevê as hipóteses de incapacidade definitiva. (...)



    Desta feita, a insurgência recursal não merece prosperar, uma vez que é incontroverso que a incidência da contribuição previdenciária estava sobre parcela maior que a devida. Devendo ser mantida, portanto, a manutenção da restituição das parcelas, conforme pleiteado pela autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente